Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704176-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SILVIO SA D E S P A C H O Na decisão de ID 44134399, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC. O agravante interpôs agravo interno no ID 45239219. Por ora, mantenho a decisão que não conheceu do recurso. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a agravado para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora